Tribunal: TCU
Processo: 032.966/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11168/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.966/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lia Trindade Martins Mendes (XXX.687.167-XX) ; Esther Kuperman (XXX.124.727-XX) ; Juliana Behrends de Souza (XXX.039.897-XX) ; Leila Cristina Botelho da Silva (XXX.003.927-XX) ; Lilia Maria Souza Barreto (XXX.141.915-XX) ; Lilian do Carmo de Oliveira Cunha (XXX.304.857-XX) ; Marcella Ribeiro Gaiao (XXX.886.317-XX) ; Monica de Almeida Correia (XXX.061.637-XX) ; Myrna Stefanie de Faria Trotta Silva (XXX.655.367-XX) ; Pablo de Assis Lucena (XXX.613.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.